Tribunal: TJBA
Processo: 8036018-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036018-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CANTEIRO DE OBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
SIDNEY CORREA DE ARAUJO FILHO

AGRAVADO: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME

Advogado(s)
:
WALLACE DOS SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ, RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, SAMUEL DE JESUS BARBOSA, ADRIANA DIAS DE FARIAS

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS PARA REPRESENTAR A PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036018-29.2024.8.05.0000 e 8036810-80.2024.8.05.0000, em que figuram como partes CANTEIRO DE OBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator